Tribunal: TJDFT
Processo: 0702709-04.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ICMS. COBRANÇA ANTECIPADA SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI DISTRITAL No 1.254/1996. DELEGAÇÃO A DECRETO REGULAMENTAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS PELOS SUBSTITUÍDOS. APLICAÇÃO DO TEMA 456 DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo SINDHOBAR – Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Brasília, contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança coletivo impetrado contra ato do Subsecretário da Receita da Secretaria de Economia do Distrito Federal, que exigia o recolhimento antecipado de ICMS sem substituição tributária sobre a entrada de mercadorias no Distrito Federal, sem previsão legal expressa e com vedação à compensação dos valores pagos antecipadamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a inexistência de lei específica que permita a exigência do ICMS de forma antecipada, sem substituição tributária, sobre mercadorias provenientes de outros estados; (ii) analisar a legalidade da vedação ao creditamento dos valores pagos antecipadamente pelos contribuintes substituídos no regime especial de apuração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exigência de pagamento antecipado do ICMS sem substituição tributária deve obedecer ao princípio da reserva legal, sendo necessária a previsão em lei específica, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 456 de repercussão geral.
4. A Lei Distrital no 1.254/1996 delega de forma genérica ao Decreto Distrital no 18.955/1997 a regulamentação da cobrança antecipada do ICMS, violando o princípio da legalidade tributária ao permitir que o Poder Executivo defina a matriz de incidência tributária sem amparo legal.
5. Os créditos decorrentes do recolhimento indevido de ICMS por antecipação sem substituição tributária e sem compensação, tendo em vista a vedação da alínea "f" do inciso VII do artigo 2o da Lei Distrital no 3.168/2003, devem ser apurados administrativamente para ulterior compensação pelos contribuintes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido. Segurança concedida.
Tese de julgamento:
1. A exigência de recolhimento antecipado de ICMS sem substituição tributária necessita de previsão em lei específica, conforme o princípio da reserva legal, não sendo possível que o decreto regulamentar disponha sobre a matriz de incidência tributária.
2. Os indébitos originados dos recolhimentos indevidos de ICMS por antecipação sem substituição tributária devem ser apurados administrativamente para ulterior compensação.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, § 7o; CF/1988, art. 155, II; LC 87/1996, art. 2o; Lei Distrital n. 1.254/1996, art. 46; Lei Distrital n. 3.168/2003, art. 2o, VII, "f".
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 598.677/RS (Tema 456), rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 04.05.2021; STJ, EREsp no 1.770.495/RS, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 10.11.2021; Acórdão 1806870, 07081041120238070018, rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 1/2/2024.